Tribunal: TJES
Processo: 5006708-12.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006708-12.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS STHEL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCELAMENTO DE DÉBITO. PAGAMENTO REGULAR. PROTESTO DE FATURA INCLUÍDA NO ACORDO. MIGRAÇÃO PARA MMGD. DESATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO ACORDO. ESTORNO DE VALORES. CONDUTA UNILATERAL DA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM CARTÓRIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5006708-12.2024.8.08.0011
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS STHEL

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCELAMENTO DE DÉBITO. PAGAMENTO REGULAR. PROTESTO DE FATURA INCLUÍDA NO ACORDO. MIGRAÇÃO PARA MMGD. DESATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO ACORDO. ESTORNO DE VALORES. CONDUTA UNILATERAL DA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM CARTÓRIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. (1). TESE AUTORAL.
EM SUMA, SUSTENTOU O AUTOR QUE TEVE O NOME PROTESTADO, EM RAZÃO DE DÉBITOS DE ENERGIA QUITADOS EM ACORDO DE PARCELAMENTO. REQUEREU, POR FIM, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA NA CERTIDÃO DE PROTESTO E CANCELAMENTO IMEDIATO DO DÉBITO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 485, I, do CPC, de modo que
DECLARO
a inexistência do débito discutido nestes autos;
CONDENO
a ré a restituir o requerente o valor de R$ 47,20 (quarenta e sete reais e vinte centavos), pagos para obtenção de Certidão Positiva de Débitos no Cartório de Protesto, com correção monetária calculada do ajuizamento da ação e juros moratórios a partir da citação; assim como
CONDENO
a pagar ao autor a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária da data da sentença e juros de mora a contar da citação.
Confirmo a liminar ao seu tempo deferida.
”
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, ROGA POR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (5). QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6). MÉRITO.
ANALISANDO OS ELEMENTOS DOS AUTOS, VEJO QUE O AUTOR É TITULAR DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA Nº. 0001212329, BEM COMO COMPROVA TER FIRMADO ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A RÉ, CONSOANTE OS DOCUMENTOS JUNTADOS NOS IDS. 12874320, 12874321 E 12874322. NESSE SENTIDO, RESTOU PACTUADO O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE R$ 519,83 (CONTEMPLANDO AS FATURAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023), MEDIANTE UMA ENTRADA DE R$ 131,98, ACERCA DA QUAL O AUTOR COMPROVA O PAGAMENTO NOS IDS. 12874320 - Pág. 7 E 12874321 - Pág. 2, E COBRANÇA DAS DEMAIS PRESTAÇÕES NAS FATURAS MENSAIS DE CONSUMO. O REQUERENTE TROUXE AOS AUTOS PROVAS BASTANTES PARA DEMONSTRAR QUE NÃO DEIXOU DE PAGAR, AO TEMPO E AO MODO, AS PARCELAS ACORDADAS (IDS. 12874320, 12874321 E 12874322), TENDO EFETUADO, ATÉ 23/04/2024 (ID. 12874322 - Pág. 5), O ADIMPLEMENTO DE 06 (SEIS) PRESTAÇÕES ACORDADAS. TODAVIA, EM QUE PESE A COMPROVAÇÃO DE QUE REALIZOU O PAGAMENTO DESTA ÚLTIMA, VERIFICA-SE QUE, NO DIA SEGUINTE, EM 24/04/2024, O AUTOR FOI SURPREENDIDO COM O PROTESTO DE UM DOS DÉBITOS OBJETOS DO ACORDO EM QUESTÃO (FATURA NO VALOR DE R$ 253,81, COM VENCIMENTO EM 22/11/2023), ASSIM COMO A NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME. ENTENDO, CONTUDO, QUE NÃO RESTOU CARACTERIZADO PARA O CASO INADIMPLEMENTO CAPAZ DE ENSEJAR A ANOTAÇÃO RESTRITIVA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CUMPRE ASSEVERAR QUE, PARA JUSTIFICAR A NEGATIVAÇÃO E O PROTESTO REALIZADOS, A EDP ALEGOU QUE, APÓS A FORMALIZAÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO, TERIA OCORRIDO A MIGRAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR PARA O SISTEMA DE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA (MMGD), O QUE, SEGUNDO SUA TESE, TERIA ACARRETADO A DESATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PARCELAMENTO, COM A CONSEQUENTE REABERTURA DOS DÉBITOS ANTERIORMENTE NEGOCIADOS. SUSTENTOU AINDA QUE OS VALORES JÁ PAGOS FORAM ESTORNADOS E LANÇADOS COMO CRÉDITO NA CONTA CONTRATO, E QUE OS DÉBITOS, POR SUA VEZ, RETORNARAM AO STATUS ORIGINAL, SENDO ENTÃO REAPRESENTADOS À COBRANÇA E LEVADOS A PROTESTO. NO ENTANTO, DECERTO QUE A CONDUTA DA RÉ APONTADA ACIMA NÃO SE MOSTRA COMPATÍVEL COM OS DEVERES DE LEALDADE E TRANSPARÊNCIA IMPOSTOS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. AINDA QUE ALEGUE A MIGRAÇÃO PARA MMGD COMO FATOR DESESTRUTURANTE DO ACORDO, É CERTO QUE TAL CIRCUNSTÂNCIA NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A DESCONSIDERAÇÃO DE CONTRATO REGULARMENTE CELEBRADO E ADIMPLIDO. CABERIA À REQUERIDA TER INFORMADO EXPRESSAMENTE O CONSUMIDOR QUANTO ÀS REPERCUSSÕES DESSA MUDANÇA, O QUE NÃO FEZ, TAMPOUCO DEMONSTROU TER TOMADO QUAISQUER MEDIDAS PARA SOLUCIONAR ADMINISTRATIVAMENTE O EQUÍVOCO ANTES DE PROMOVER A NEGATIVAÇÃO. APENAS O QUE SE OBSERVA DO CASO É QUE, NO DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO PAGAMENTO DA 06 PARCELA, A QUAL FOI DEVIDAMENTE ADIMPLIDA, O CONSUMIDOR FOI PROTESTADO POR DÉBITO DA FATURA DE R$ 253,81 (NOVEMBRO DE 2023), JÁ ABARCADO PELO ACORDO DE QUITAÇÃO. ADEMAIS, VALE RESSALTAR ENTENDIMENTO FIRMADO NO ART. 344 DA RESOLUÇÃO 1.000/21 DA ANEEL, LEIA-SE:
Art. 344.
A distribuidora
pode
parcelar ou reparcelar o débito
, mediante solicitação expressa do consumidor e demais usuários. § 1º No caso de unidade consumidora classificada em uma das subclasses residencial baixa renda: I - o parcelamento do débito que não tenha sido anteriormente parcelado é obrigatório, desde que haja solicitação do consumidor e observado o mínimo de três parcelas; e II -
o parcelamento deve ser realizado na fatura de energia elétrica
ou, mediante solicitação do consumidor, por outro meio. § 2º O atraso no pagamento implica incidência de multa, juros de mora e atualização monetária, conforme disposto no art. 343. § 3º As parcelas podem ser incluídas nas faturas de energia elétrica subsequentes com a devida especificação. § 4º O consumidor e demais usuários têm direito ao pagamento antecipado do parcelamento, total ou parcial, com a redução proporcional dos juros e demais acréscimos.
ESCLARECE-SE QUE O TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO ENTRE AS PARTES, POSSUI CARÁTER E FUNCIONA COMO CONTRATO, DESTA FORMA, A RECORRENTE NÃO ESTÁ OBRIGADA A RENEGOCIAR OU PARCELAR OS DÉBITOS, MAS O FEZ, POR CERTO, NÃO É PLAUSÍVEL, PORTANTO, ADMITIR QUE O AUTOR SEJA NEGATIVADO POR DÉBITO DECORRENTE DESTE CONTRATO SEM QUE TENHA SIDO CONFIGURADO QUALQUER INADIMPLEMENTO. DESSE MODO, ENTENDO QUE A CONDUTA PRATICADA PELA EDP REVELOU-SE DEVERAS INDEVIDA E DEVE SER REPROVADA, CABENDO-LHE, ASSIM, RESPONSABILIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS PERCEBIDOS PELO CONSUMIDOR EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA, SOBRETUDO DO ATO DE NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME, INDEVIDAMENTE, VISTO QUE AUSENTE DÍVIDA CAPAZ DE LEGITIMÁ-LA. NO QUE TANGE AOS DANOS SOFRIDOS, É MISTER SALIENTAR QUE DECORREM DO PRÓPRIO ATO EM SI E INDEPENDEM DE PRECISA DEMONSTRAÇÃO, CONFORME ENTENDIMENTO JÁ PACIFICADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES, REVELANDO-SE, PORTANTO, SITUAÇÃO CAPAZ DE GERAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NO JULGAMENTO DO REsp 1.564.955/SP (06/02/2018 - Info 619), A MINISTRA NANCY ANDRIGHI RESSALTOU QUE NAS HIPÓTESES DE PROTESTO INDEVIDO OU INSCRIÇÃO IRREGULAR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, HÁ FORTE PRESUNÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS, SOBRETUDO POR CONTA DOS INARREDÁVEIS EFEITOS INSALUBRES QUE A INCLUSÃO INDEVIDA DOS DADOS DE QUALQUER PESSOA, SEJA ELA FÍSICA OU JURÍDICA, PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, ACARRETA NO COTIDIANO. ASSIM SENDO, UMA VEZ EVIDENCIADO O DESPROPÓSITO DA CONDUTA PRATICADA PELA EDP, NOTADAMENTE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO REQUERENTE, INDEVIDAMENTE, TENHO QUE A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A ELA DIRECIONADA MERECE PROSPERAR. NESSE PONTO, CUMPRE DESTACAR QUE, O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO E. TJES, É NO SEGUINTE SENTIDO: “
É cediço que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, independe de prova
”.

(TJES; AC 0000023-46.2013.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES 22/04/2024). ASSIM SENDO, ENTENDO QUE AS ALEGAÇÕES DA EDP NÃO FORAM SUFICIENTES PARA AFASTAR A VERACIDADE DA TESE AUTORAL, DE MODO QUE É DEVIDA A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE DA FORMA COMO REALIZADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. NO QUE TANGE AO PEDIDO DE REFORMA DOS DANOS MORAIS, DESTACO O ENUNCIADO Nº 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO
A QUO
DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO. POR FIM, QUANTO AO VALOR DESPENDIDO PELO AUTOR PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE PROTESTO JUNTO AO CARTÓRIO COMPETENTE, NO MONTANTE DE R$ 47,20 (QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), ENTENDO SER DEVIDA A RESTITUIÇÃO, HAJA VISTA QUE TAL DESPESA DECORREU DIRETAMENTE DA CONDUTA ILÍCITA DA RÉ, QUE PERMITIU O PROTESTO INDEVIDO DE DÉBITO JÁ INCLUÍDO EM ACORDO DEVIDAMENTE ADIMPLIDO. ASSIM, IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À DEVOLUÇÃO DA QUANTIA, CORRIGIDA MONETARIAMENTE A PARTIR DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ACRESCIDA DE JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. PORTANTO, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAI
S: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(7).
ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INTERPOSTO E
LHE NEGO PROVIMENTO
.
CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS QUE SE FIXA EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 55, DA LEI 9.099/95, CONTUDO, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE AUTORA NÃO ESTÁ REPRESENTADA POR ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)